Tribunal: TJES
Processo: 5014600-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5014600-35.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A

EMBARGADA: DEUSDEIA GOMES

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S/A
(id 6211360), com vistas ao esclarecimento de obscuridade e contradição supostamente existentes no v. acórdão lançado no id 6045339.

Narra o embargante que o “decisum” impugnado padeceria de obscuridade/contradição quanto ao reconhecimento da restituição do indébito em dobro.

Contudo, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão enfrenta de maneira bastante clara a matéria mencionada, conforme se pode observar na ementa de julgamento da remessa necessária com apelação
, que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA IMPLEMENTADA APÓS A MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELO STJ, NO EAREsp 664.888/RS. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, A SEREM SUPORTADOS, NA ÍNTEGRA, PELO BANCO APELADO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Reputa-se prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões de apelação, pois já deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da autora recorrente na origem.
2) Afasta-se a arguição de nulidade veiculada em contrarrazões, na medida em que o banco recorrido foi intimado da decisão que negou provimento aos embargos de declaração e manteve a sentença guerreada. Portanto, desde então teve ciência inequívoca e teve a possibilidade de interpor recurso de apelação, o que não fez. Ao contrário, com a intimação dos aclaratórios subsequentes à sentença, o banco, ainda dentro do prazo recursal, apresentou petição apenas arguindo a nulidade, por suposta ausência de sua intimação da sentença.
3)
O novo entendimento fixado pela Corte Especial do STJ sobre a matéria, para admitir a incidência da dobra legal quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
, aplicando-se aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após 30/03/2021, dada a modulação temporal dos efeitos do julgado (EAREsp 664.888/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, J 21/10/2020, DJ 30/03/2021). “In casu”, considerando que os descontos indevidos permaneceram mesmo após o ajuizamento da ação, que se deu em 29/07/2021, deve ser aplicada a restituição do indébito em dobro. Nesse aspecto, merece reparo esse capítulo do “decisum” atacado.
4) Por conseguinte, a autora apelante passa a ser vencedora na integralidade dos pedidos iniciais, o que impõe o afastamento da sucumbência recíproca, reconhecida na origem. Nesse sentido, o réu recorrido deverá arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, importância que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para os serviços (art. 85, §2º, do CPC).
5) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte o édito sentencial, com decisão integrativa, apenas e tão somente para condenar o banco recorrido na: (i) restituição do indébito respectivo em dobro; e (ii) integralidade dos ônus de sucumbência, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (TJES, Apelação n.º 5014600-35.2021.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 17/09/2023).

Como se verifica, o acórdão aborda expressamente que “[...]
sobre o tema de restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC
independe de má-fé
, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação
(30/03/2021)
[...]”.

Nesse sentido, “[...]
considerando que os descontos indevidos permaneceram mesmo após o ajuizamento da ação, que se deu em 29/07/2021, [aplicou] a restituição do indébito em dobro
[...]”
.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há obscuridade nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022).

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da remessa necessária com apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: art. 85, §3º, do CPC; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BANCO SAFRA S/A
(id 6211360)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado,
lançado no
id 6045339
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/11/2023 às 14:32:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48469723112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR